Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721025-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: REINALDO TEIXEIRA VIEIRA, DANIELA DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) e João Fortes Engenharia S.A (em recuperação judicial) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0716467-48.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu o levantamento dos valores penhorados, nos seguintes termos (Id. 93689394 dos autos de origem): “O pedido de recuperação judicial foi deferido em 12.05.2020 (ID 73096612). Constam nos autos 3 depósitos distintos, conforme documentos em anexo: · um realizado em 26.10.2017, no valor R$ 45.549.37 (ID 11609456); · um realizado em 10.09.2018, no valor de R$ 1.888,00 (ID 22374515); · um realizado em 11.07.2019, no valor de R$ 175,07 (ID 26510166); Em relação ao depósito de ID 11609456, foi determinada a liberação no ID 11751919, todavia, em que pese o alvará de ID 12140979 indicar a totalidade dos valores, ainda consta a quantia de R$ 42,53 em conta judicial. Em relação ao depósito de ID 22374515, não houve qualquer determinação de liberação de valores. Por fim, em relação ao depósito de ID 26510166, em relação ao qual foi determinada a expedição de alvará no ID 29106385, não consta a data da transferência, sendo que em nova consulta ao Sisbajud, verificou-se que apenas foi realizada em 11.07.2019. É o relatório. É cediço que as executadas estão em recuperação judicial, razão pela qual os valores penhorados, se submetem ao juízo universal. Entretanto, no caso dos autos, a penhora e transcurso do prazo para pagamento ocorreu muito antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual os valores devem ser liberados em favor do exequente, conforme entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. BANCENJUD. DEPÓSITO. ANTERIOR. 1. Os créditos resultantes de quantia penhorada via BacenJud em data anterior ao deferimento da recuperação judicial não se submetem ao Juízo universal quando já preclusa a decisão que determinou a transferência dos valores decorrentes da penhora. 2. Com a transferência do saldo penhorado para a conta do exequente o valor passa a integrar definitivamente seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1330449, 07484116620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, promova-se a transferência de todos os valores indicados no ID 93419670, em favor do exequente, após a preclusão desta decisão.” Em síntese, os Agravantes argumentam que se encontram em recuperação judicial e que o pagamento de todos os credores deve ser realizado na forma do plano aprovado. Esclarem que o Superior Tribunal de Justiça impede o levantamento de valores depositados em ações trabalhistas após o início da recuperação judicial, razão pela qual, com mais razão, tal entendimento deve ser estendido aos credores sem a especial proteção legal. Sustentam que o juízo universal é o competente para decidir sobre o destino dos valores bloqueados. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Ao final, pedem o provimento do Agravo de Instrumento para que as quantias penhoradas sejam direcionadas à recuperação judicial do Grupo João Fortes, em trâmite na 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (Processo no 0085645-87.2020.8.19.0001). O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 26885417 e Id. 26885418). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de impedir o levantamento dos valores constritos. Nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, tem-se que após a homologação do plano de recuperação judicial há novação de todos os créditos anteriores, que devem ser perseguidos no juízo universal. Assim, independente da natureza do crédito (concursais ou extraconcursais), os atos de constrição judicial devem prosseguir no juízo universal, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça nos precedentes seguintes: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES DA RECUPERANDA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, "com a edição da Lei 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 90160/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 5/6/2009). 2. Desse modo, apenas os atos de execução que afetem a recuperanda são de competência do Juízo da recuperação, não atraindo o processamento da recuperação a competência universal para o processo e julgamento de quaisquer ações de interesse da recuperanda, no polo ativo ou passivo, como parece se depreender do voto condutor do acórdão embargado. 3. A decisão do presente conflito está limitada aos processos judiciais mencionados na inicial, nos quais praticados atos de constrição de bens da recuperanda pelos magistrados em conflito, não tendo a abrangência erga omnes postulada pela suscitante, uma vez que não se cuida de processo abstrato. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (EDcl no CC 101.552/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 17/09/2018) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. GARANTIA. BENS DE CAPITAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O crédito derivado de adiantamento de contrato de câmbio, embora não esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial (art. 86, II, da Lei 11.101/2005) tem preferência sobre os demais, não sofrendo novação ou rateio (art. 49, § 4o, da Lei 11.101/2005). 2. Nos termos de remansoso entendimento da eg. Segunda Seção, o crédito derivado de adiantamento de contrato de câmbio deve ser reclamado através do pedido de restituição, a ser feito perante o Juízo da Recuperação Judicial. 3. A eg. Segunda Seção desta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que o controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, deve prosseguir sob a supervisão do Juízo universal, único competente para determinar a essencialidade dos bens constritos. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC 157.396/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 17/09/2018)” “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)” Na hipótese dos autos, a discussão restringe-se ao levantamento dos valores penhorados anteriormente ao pedido de recuperação judicial e que já estavam à disposição do Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em juízo provisório, considero que para o levantamento de valores é necessário que o depósito/penhora tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, com a expressa finalidade de pagamento, ou que ocorrido preclusão ou trânsito em julgado dos embargos à execução ou a decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em exame, ocorreu a penhora de valores e o prazo para o pagamento escoou em data anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que, em princípio, é possível o levantamento deferido. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO E BLOQUEIO JUDICIAL. REALIZADOS ANTES DA DATA FIXADA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A determinação, pelo juízo falimentar, de suspensão das ações e execuções, extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas não alcança o levantamento de valores depositados pelas recuperandas antes de 21/06/2016, tampouco o levantamento do bloqueio realizado pelo Juízo a quo, também em data anterior, em execuções nas quais tenha se dado a preclusão ou o trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo-se, nestes casos, o levantamento. 2. Mantém-se a decisão combatida, eis que observou todos parâmetros fixados pelo Juízo Falimentar. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1148854, 07106142720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. E EMPRESARIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OI MÓVEL S.A. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. 1. Se o depósito do valor exigido no cumprimento de sentença e a preclusão da decisão que resolveu a impugnação ocorreram antes da data do deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante - período em que, segundo decisão do juízo recuperacional, o crédito está a salvo dos efeitos da recuperação judicial -, possível o prosseguimento da execução e consequente levantamento do valor depositado em favor do exequente/agravado. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1158585, 07150970320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na presente hipótese, observo que as diversas penhoras antecederam o pedido de recuperação judicial, de modo que o crédito já estava à disposição do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília para a satisfação do crédito dos Exequentes, ora Agravados. Contudo, a liberação dos questionados valores aos Agravados antes da apreciação do mérito poderá comprometer o julgamento do recurso, de modo que é recomendável que se atribua o efeito suspensivo, até o julgamento do Agravo de Instrumento, em observância ao disposto no art. 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, suspendo os efeitos da r. decisão agravada na parte que determina a transferência de todos os valores indicados no Id. 93419670 dos autos de origem aos Exequentes, até o julgamento do Agravo de Instrumento. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora